Tribunal: TJES
Processo: 5005202-37.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005202-37.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO: SARTORI AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

28.07.2021

Recurso inominado nº
5005202-37.2020.8.08.0012

Recorrente:
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI

Recorrido:
SARTORI AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Adriano Correa de Mello

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI contra a decisão de ID nº
1150183
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1150189
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº
1150193
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 5762483) interposto por
Telemar Norte Leste S.A.
em face de
Sartori Auto Peças e Serviços EIRELI.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, decide-se.

No Id. 4733988, sentença transitada em julgado (Id. 4994821), pela qual a executada/impugnante foi condenada a realizar a portabilidade da linha de titularidade da exequente/impugnada, nº (27) 3200-2098,

para a operadora Algar Telecom, antecipados os efeitos da tutela em sentença para o cumprimento em 48 horas da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00.

No Id. 5002188, a impugnada informou o descumprimento do
decisum
.

Intimada a impugnante (Id. 5015788) a comprovar o efetivo cumprimento, manifestou-se no Id. 5232383, aduzindo que a linha estaria apta para portabilidade, necessitando de solicitação da impugnada à empresa receptora.

No Id. 5322532, manifestação da impugnante sustentando o efetivo cumprimento da obrigação.

Manifestação da exequente/impugnada no Id. 5446427, requerendo a execução da multa arbitrada, no valor de R$ 10.095,00, em razão do cumprimento, a destempo, a decisão proferida por este juízo.

Com isso, a executada/impugnante apresentou a presente impugnação (Id. 5762493), aduzindo, em síntese, a inexigibilidade da multa pela ausência de mora, sob o argumento de que o procedimento de portabilidade não teria ocorrido pela divergência de dados cadastrais da impugnada, além de excesso à execução, porquanto, excessivo e desproporcional ao caso concreto o valor da multa, visto que a portabilidade não depende apenas da impugnante.

Manifestação da impugnada no Id. 6006446.

Pois bem.

Analisando-se os elementos dos autos, tem-se que não assiste razão à impugnante.

Isso porque, antecipados os efeitos da tutela em sentença, com leitura designada para 05/10/2020, teria o prazo de 48 horas para o cumprimento do referido
decisum -
realizar a portabilidade da linha (27) 3200-2098 para Algar Telecom, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00
- cujo prazo findou em 07/10/2020.

Ainda que a impugnante afirme que a portabilidade não teria ocorrido por divergência de dados cadastrais, em razão da mensagem eletrônica de Id. 5002186, datada de 20/10/2020, pode-se verificar que, posteriormente, em 04/11/2020, a Algar Telecom, na qualidade de receptora, informou que a linha não foi liberada pela doadora (Id. 5053924):

“Favor orientar o cliente a entrar em contato com a Oi para resolver a questão judicial, pois mais uma vez ela não liberou o numero para autencação veja abaixo o úlmo parecer. (sic)

04/11/2020 12:48:20]: Cliente precisa acionar o Execuvo de negócios OI sobre procedimentos relacionados a portabilidade de serviço especial.” (sic)

Nota-se que somente em 21/11/2020 manifestou-se em juízo aduzindo que a linha estaria apta a ser portada e, pelo que se vê na tela sistêmica apresentada no Id. 5232383, somente a partir de
19/11/2020.

Por conseguinte, em 01/12/2020 manifestou-se novamente em juízo aduzindo que já teria ocorrido a portabilidade, não indicando ao certo a data, podendo-se aferir apenas que teria sido em
20/11/2020
(Id. 5322532).

Competiria à impugnante, então, a comprovação de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, a teor do estabelecido no art. 52, inc. IX, “ d”, da Lei 9.099/95, cujo ônus, todavia, não se desincumbiu.

Demonstrado, portanto, o atraso no cumprimento da obrigação por 32 dias úteis (07/10/2020 a 20/11/2020) e deixando a impugnante de comprovar a impossibilidade de fazê-la no prazo determinado por este juízo, faz jus à impugnante à multa arbitrada por este juízo.

No que tange ao seu
quantun
, de fato, as astreintes se propõem ao cumprimento da obrigação de modo razoável, não representando um puro acréscimo patrimonial ao credor, desvinculado do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial. Nesse sentido, o STJ possui o entendimento de que o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo afronta à coisa julgada.

Segundo o Tribunal Superior, os critérios que devem orientar a fixação do valor das multas ou a sua modificação são:
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

No caso em comento, não se vislumbra desproporcionalidade, principalmente levando em consideração que fixado um teto máximo a fim de se evitar o locupletamento ilícito da exequente/impugnada e equilibrar a obrigação imposta em juízo ao impacto do meio coercitivo.

Ademais, como já analisado, não houve o cumprimento da obrigação pela impugnada no prazo determinado por este juízo, mesmo ciente do arbitramento da multa, tampouco houve qualquer manifestação prévia aduzindo a impossibilidade ou até mesmo inviabilidade técnica para tanto.

Ante o exposto,
rejeito a impugnação
de Id. 5762493, reconhecendo como devida a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo cumprimento a destempo da obrigação.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, que somente não cumpriu com a obrigação imposta na sentença em razão da portabilidade depender da operadora ALGAR TELECOM. Afirma, ainda, que a multa por descumprimento da obrigação de fazer estipulada no caso em análise encontra-se fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pleiteia a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a decisão atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1330880
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que o caso em tela trata-se de cumprimento de sentença em que o recorrente fora condenado a realizar portabilidade da linha (27) 3200-2098 para a operadora Algar Telecom, com estipulação de multa em caso de descumprimento da mencionada obrigação de fazer.

Pois bem.

Afirma a recorrente que tentou realizar a portabilidade com a Algar Telecom a fim de prosseguir com o cumprimento do comando obrigacional imposto. Contudo, alega que a responsável para solicitar a portabilidade era a referida empresa, e não a Telemar, sendo necessário que a exequente solicitasse junto a nova prestadora a portabilidade da referida linha.

Além disso, alega a recorrente que há excesso de execução em relação ao valor fixado a título de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, apurada no montante de R$10.095,00 (dez mil e noventa e cinco reais), afirmando que o mencionado valor se mostra desproporcional ao fim colimado, além de promover o enriquecimento sem causa.

Entretanto, observa-se que a recorrente, em momento algum, juntou aos autos quaisquer documentos que demonstrassem essas tentativas exaustivas de cumprimento da obrigação, tampouco comprovou qualquer conduta da prestadora Algar Telecom de modo a dificultar, impedir ou obstar o seu cumprimento.

Ademais, conforme os e-mails anexados pela exequente no ID nº
1150155
, a Algar, em 04/11/2020, demonstrou que era a executada, ora recorrente, a responsável pela portabilidade. Somente no dia 20/11/2020 a Telemar peticionou nos autos informando o cumprimento da decisão, motivo pelo qual houve atraso de 32 dias úteis. Vejamos:

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo multa pelo descumprimento da obrigação, conforme dispõe o artigo 536 do CPC.

Além disso, de acordo com o que prevê o artigo 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, podendo ser modificada, em seu valor e periodicidade, ou revogada nos casos em que se tornar insuficiente, excessiva ou desnecessária.

As astreintes são, portanto, meio de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, têm caráter coercitivo e não necessariamente devem se restringir ao proveito econômico pretendido, sem olvidar, por óbvio, da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTO NOVO JUNTADO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA IMPONDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO. MEROS INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. [...] 2)
As astreintes possuem o escopo de coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, incentivando a concretização da tutela específica e relegando a segundo plano eventual conversão da obrigação principal em perdas e danos.
3)
Se o devedor não demonstra que cumpriu a ordem judicial que lhe fora imposta no prazo concedido, não há que falar na exclusão da multa cominatória, pois inexiste irregularidade processual com relação à sua exigibilidade.
4)
A finalidade das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.
Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto. [...] (TJES Apelação 0042412-84.2014.8.08.0024, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data do Julgamento: 21/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: DJe 31/08/2018)

Dessa forma, no meu sentir, as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta. Isto porque foi fixada multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da decisão judicial, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente, a obrigação de fazer que lhe foi imposta e a limitação ao valor máximo de R$10.000,00 (dez mil reais). Além disso, o prazo fixado é perfeitamente capaz de possibilitar o cumprimento do obrigado.

Dessa forma, no meu sentir, as astreintes foram fixadas pelo juízo de piso em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobretudo considerando que o prazo fixado possibilita, sim, o cumprimento pelo obrigado, além do que não se mostra excessiva, estando, inclusive, limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.